Tribunal: TJDFT
Processo: 0000621-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0000621-95.2018.8.07.0001 APELANTES: FREDERICO BRUNO FLORIANO DA SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS APELADOS: OS MESMOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: PHILLIP HANDOW KRAUSPENHAR, GABRIEL RHUDA DE SA E SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral na sessão da 1a Sessão Ordinária por Videoconferência, que ocorrerá no dia 27-janeiro-2022 conforme requerido pelo apelante FREDERICO BRUNO FLORIANO DA SILVA (ID 31073607). Int. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator